Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709709-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Em ID 24939569, CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A formula pedido de reconsideração à decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso (ID 24783007), a fim de obstar o cumprimento de sentença que lhe move NORTE ENERGIA S/A. Em suas razões, apresenta argumentos que, a seu entender, ensejariam “a possibilidade de se efetuar a compensação dos êxitos de cada parte, na forma como requerida pela Agravante e deferida na decisão de primeira instância”. Discorre sobre circunstâncias relativas ao desequilíbrio contratual debatido na fase de conhecimento da ação, como também acerca da sobrevivência da empresa frente ao crédito perseguido pela agravada, para, ao final, invocar o princípio da preservação ou continuidade da empresa e a sua importância para a sociedade. Pois bem. As questões relativas ao desequilíbrio contratual ocorrido entre as partes já foram devidamente debatidas e decididas na fase de conhecimento da demanda, resultando no título judicial exequendo. Lado outro, é fato que a r. sentença exequenda remeteu a uma possível compensação de créditos, porém, dentro do contexto e dos valores líquidos ali referidos. Por certo, é de conhecimento notório os efeitos nefastos que a pandemia provocada pelo vírus SARS-Cov-2 trouxe aos setores produtivos da sociedade, razão pela qual cabe ao julgador cautela redobrada, justamente em atenção ao princípio da preservação da empresa na equalização dos direitos. Contudo, é de se notar que a agravante atua no ramo da construção civil e que o setor encontra-se aquecido, principalmente em razão de políticas públicas adotadas para o fomento da economia. Além disso, a agravante tece considerações sobre prejuízos milionários no último exercício, contudo, não colaciona qualquer demonstrativo financeiro a fim de fazer prova do alegado, embora a ele tenha feito referência (“anexo I”). Ao contrário, apresenta documento contábil da credora/agravada, a demonstrar a saúde financeira desta. Outrossim, a argumentação desenvolvida no ID 24939569 não abala a convicção deste magistrado, no sentido de que não se encontra presente requisito para se conferir efeito suspensivo ao recurso interposto. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 24783007 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Prossiga-se nas determinações anteriores. Intime-se. Brasília, 21 de abril de 2021 22:34:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator